Tribunal: STF
Processo: HC 69733
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DO PACIENTE A TRES ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 12 DA LEI N. 6.368/1976. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE NÃO DETERMINADO EXAME DE DEPENDÊNCIA
TOXICOLOGICA. IMPROCEDENCIA. A CIRCUNSTANCIA DE O RÉU DECLARAR-SE
VICIADO NÃO LEVA, NECESSARIAMENTE, A OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DO
EXAME, CABENDO AO JUIZ AFERIR, EM CADA CASO, DA SUA NECESSIDADE.
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS INVIAVEL EM HABEAS CORPUS. SOMENTE EM REVISÃO
CRIMINAL SERIA POSSIVEL REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS CONSIDERADO NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA E NO ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU. FIXAÇÃO DAS PENAS
NO MINIMO LEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.